Tribunal: TJPA
Processo: 0008235-09.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008235-09.2016.8.14.0008
APELANTE: TONIELSON DA SILVA MALCHER

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0008235-09.2016.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: TONIELSON DA SILVA MALCHER
ADVOGADO: BERNARDO BRITO DE MORAES – DEFENSOR PUBLICO
APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES –OAB/PA 20.103-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO ORIUNDO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DEFEITO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO INC. III, § 1º, ART. 129 DO REFERIDO DIPLOMA. COBRANÇA ESCORADA EM PROVA UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU COBRANÇA VEXATÓRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Embora, tendo alegadamente constatado a violação do medidor, a concessionária de energia não comprovou a realização da avaliação técnica exigida pelo inciso III do art. 129, não tendo juntado aos autos o respectivo relatório.
2. Diante da inobservância dos requisitos previstos na Resolução 414/2010, posto que ausente a comprovação de avaliação técnica por parte da concessionária, deve ser modificada a sentença para fins de se julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito.
3. Não há se falar em dano moral quando o fato imputado ao apelado, não passa da esfera do mero aborrecimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0008235-09.2016.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: TONIELSON DA SILVA MALCHER
ADVOGADO: BERNARDO BRITO DE MORAES – DEFENSOR PUBLICO
APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES –OAB/PA 20.103-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barcarena que julgou improcedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por TONIELSON DA SILVA MALCHER em desfavor da ora Apelante.
Nas razões recursais de id. 933828 o Apelante alega, em síntese, que se viu surpreendida com uma cobrança no montante de R$ 2.830,52, tendo contestado tal cobrança e requerido uma vistoria no local, o que foi negado administrativamente.
Prossegue sustentando que o procedimento da CELPA encontra-se eivado de nulidades, bem como, não lhe foi oportunizado o direito de produzir prova técnico pericial.
Regularmente intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões no id. 933829, onde alega em síntese, que a cobrança é devida, uma vez que foi identificado um desvio antes da medição do relógio, o que acarretou no consumo não registrado de energia elétrica.
Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 933821 - Pág. 4).
II. DO CONHECIMENTO
Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em analisar a adequação da sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a existência do débito e a improcedência do pedido reconvencional.
Adianto, o recurso merece prosperar em parte, pois as alegações da parte apelante são suficientes para modificar a decisão recorrida.
Ao tratar dos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia para a caracterização de irregularidades e recuperação de receita, a Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe em seu art. 129 §1º:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.
Assim, conforme disposto no inciso III do mencionado dispositivo, em casos de constatação de violação do medidor ou demais equipamentos é imprescindível a elaboração de relatório de avaliação técnica, sempre que não for realizada a perícia técnica prevista no inciso II.
A própria Resolução 414/2010 se encarrega de definir a expressão “relatório de avaliação técnica” em seu art. 2º, LXVII, da seguinte forma:
LXVII – relatório de avaliação técnica: documento emitido pelo laboratório da distribuidora ou de terceiros contendo as informações técnicas de um determinado sistema ou equipamento de medição e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos;
Pois bem, da análise dos autos verifica-se que a fatura de cobrança questionada pelo Apelado diz respeito ao alegado desvio do medidor da concessionária, fazendo com que a energia consumida deixasse de ser regularmente registrada.
Ocorre que, tendo alegadamente constatado a violação (desvio) do medidor, a concessionária de energia não comprovou a realização da avaliação técnica exigida pelo inciso III do art. 129, não tendo juntado aos autos o respectivo relatório, limitando-se a colacionar os seguintes documentos:
(i)
parecer comercial elaborado após a propositura da demanda (id. 933824 - Pág. 25/27);
(ii)
histórico de consumo (id. 933824 - Pág. 31);
(iii)
dados cadastrais (id. 933824 - Pág. 30);
(iv)
Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 933824 - Pág. 36/37) e (v) Planilha de cálculo de revisão e faturamento (id. 933824 - Pág. 33/34).
Assim, diante da inobservância dos requisitos previstos na Resolução 414/2010, posto que ausente a comprovação de avaliação técnica por parte da concessionária, deve ser modificada a sentença proferida na origem, no que tange a parte de improcedência da inexigibilidade do débito.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DEFEITO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO INC. III, § 1º, ART. 129 DO REFERIDO DIPLOMA. COBRANÇA ESCORADA EM PROVA UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU COBRANÇA VEXATÓRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - APL: 07065942220168020058 AL 0706594-22.2016.8.02.0058, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUE MOTIVARAM A REVISÃO DE FATURAMENTO E A COBRANÇA DE DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. NÃO ATENDIMENTO AOS PRECEITOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. PROVAS NOS AUTOS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
A simples confecção de Termo de Ocorrência de Irregularidade não comprova, por si só, a existência de fraude no sistema medidor da unidade consumidora, de modo que a revisão de faturamento e cobrança de diferenças mostram-se indevidos - Competia à concessionária de energia elétrica atender ao procedimento previsto nas Resoluções Normativas da ANEEL, em especial pela apresentação de laudo pericial ou relatório de avaliação técnica - As provas colacionadas aos autos são unilaterais e não se prestam para convencimento judicial - Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - APL: 06124487720148040001 AM 0612448-77.2014.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2019)
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - AC: 00030338720158110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção e material fotográfico, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do suposto desvio.
Deste modo, procedente, portanto, o pedido constante na inicial de declaração da inexistência do débito.
De outra banda, não há se falar em dano moral, quando o fato imputado à empresa apelante, não passa da esfera do mero aborrecimento, que não causou ofensa à honra ou sofrimento ao consumidor, ante a ausência de corte no fornecimento de energia ou a cobrança vexatória.
Vejamos a seguinte Jurisprudência Pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMINAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR EXTRAPATRIMONIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. 1. Trata-se de ação cominatória, cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 2. Forçosa a manutenção da sentença no que tange ao pedido de declaração de indébito, tendo em vista que a parte autora comprova o pagamento das competências ora discutidas, embora com atraso. Demonstrados, portanto, os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3. Embora acolhida a pretensão declaratória, os elementos dos autos não demonstram a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, ônus que cabia à parte autora, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil .4. Dano moral inexistente, já que não presumível, competindo à parte especificar e, mais do que isso, comprovar o alegado prejuízo moral. Condutas capazes de ensejar a referida indenização transcendem o mero dissabor do cotidiano .5. A ausência de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil elide o dever de indenizar. 6. Norte que rende homenagem ao princípio do não enriquecimento indevido pelas partes. 7. Sentença de procedência na origem APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-RS - AC: 70083064865 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020).
Tendo em vista a parcial procedência do pedido recursal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo as custas processuais serem divididas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, mantendo-se, contudo, a suspensão de exigibilidade por 5 (cinco) anos, à Apelada, em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO, PARA FINS DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 2.830,52 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO DE 3.173 KWH, APURADOS NA VISITA DE INSPEÇÃO Nº 01.20154278487853.1.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021